Tribunal: TJMT
Processo: 1013492-64.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013492-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALINE PEREIRA SILVA - CPF: 027.407.321-80 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA QUE DEVE SE DAR DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE OBRIGADA -

MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Acerca do marco inicial para se exigir a multa cominatória aplicada, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de autorizar a sua incidência apenas depois da intimação pessoal da parte que foi constrangida ao cumprimento da obrigação.

II - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, este sim, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1016804-22.2020.811.0041, ajuizada por ALINE PEREIRA SILVA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para autorizar à parte autora, o acesso ao site/conta, a fim de que possam ser emitidos os boletos vincendos do contrato bancário firmado perante a instituição financeira agravante.

Para tanto, aduz o agravante que, a fim de se evitar futuros questionamentos, é necessário que a incidência de multa cominatória ocorra apenas depois da citação válida nos autos, na forma pessoal, exigida para o cumprimento de obrigação de fazer.

Alega que a multa aplicada é excessiva, apta a penalizar em excesso a parte obrigada e, por consequência, causar enriquecimento indevido à parte autora, o que não se admite.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, o recorrente pretende reformar a decisão de base que, ao deferir o pedido de tutela de urgência requestada pela parte autora, ora recorrida, deixou de estabelecer que a incidência de multa cominatória deveria se dar do início da citação válida da parte demandada.

Além disse, se insurge contra o valor da multa cominatória aplicada, a qual acredita ser abusiva e que, portanto, deve ser extirpada ou reduzida.

Sobre o primeiro ponto, acerca do marco inicial para se exigir a multa cominatória aplicada, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de autorizar a sua incidiência a partir da intimação pessoal da parte que foi constrangida ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a multa cominatória incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer a ela relacionada
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1559604/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA Nº 83/STJ. ARTS. 241, I, E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. COMANDO NORMATIVO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Revela-se deficiente a fundamentação do recurso especial que indica como malferido dispositivo legal desprovido de comando normativo capaz de desconstituir o acórdão hostilizado (Súmula nº 284/STF).
3. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória (astreintes) tem incidência a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada.
4. Impossível infirmar, na via especial, a conclusão da Corte local a respeito da data em que efetivamente se deu a intimação pessoal da parte, quando tal premissa tenha resultado do exame de prova documental regularmente encartada aos autos, haja vista a inteligência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1688145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

Assim, não há qualquer divergência entre a pretensão da parte recorrente, a qual está alinhada com a orientação jurisprudência pátria, em especial, como cediço aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça devendo, portanto, ser reformada a decisão de base, no ponto em que fixou a incidência da multa cominatória antes da intimação pessoal da parte demandada, ora agravante.

No tocante ao valor da multa cominatória aplicada pelo Juízo de origem, não assiste razão ao recorrente.

É que, nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, este sim, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da instituição recorrente.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC.
A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA - MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO. 1. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela, para suspender os descontos no benefício previdenciário, mormente quando estes configuram risco de dano à sua subsistência
. 2. Consoante o art. 537, do CPC/2015, a multa cominada por atraso no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer admite revisão a qualquer tempo, e até de ofício o juiz pode modificar o seu valor ou periodicidade, sem importar em ofensa à coisa julgada, em se tornando insuficiente ou excessiva.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.164641-3/001, Relator (a): Des. (a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 16/07/2020)

Dessa feita, mostra-se escorreita a decisão no ponto que fixou a multa cominatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a decisão de base, para que a multa cominatória passe a incidir apenas a partir da intimação pessoal da parte demandada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020